Tribunal: STF
Processo: Rcl 63369
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Delegado de Polícia Federal da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a petição inicial que o reclamante “teve contra si ordem de prisão preventiva, busca e apreensão pessoal e domiciliar (PJe n º 1017742- 53.2023.4.01.3200) e sequestro de bens (PJe nº 1017794-49.2023.4.01.3200), decretadas pelo juízo da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária no Amazonas a pedido da Polícia Federal”. 



    A defesa aduz que protocolou pedido de acesso aos correspondentes processos judicializados, o que foi deferido. 



    Relata que “ao analisar os cadernos processuais, constatou-se que as medidas cautelares judicializadas foram instruídas com informações policiais e relatórios de análise da Polícia Judiciária decorrentes dos diversos procedimentos acima mencionados, que se encontram incompletos e na sua maioria sem documentos essenciais”.



    Sustenta, em síntese, que “a ausência de elementos circunstanciais do processo, como a fonte das informações que deram suporte aos relatórios de análise de polícia judiciária e das informações policiais, no caso, os RIFs, deixa o Reclamante absolutamente impedido de checar informações indispensáveis ao exercício de sua defesa”. 



    Requer que seja determinado o imediato acesso à integralidade dos “documentos que compõe a investigação criminal, quais sejam o IPL nº 2023.0029858-DMA/DRPJ/SR/PF/ AM, o Registro Especial - RE nº 2023.0007130 e, notadamente, aos Inquéritos/Registros Especiais conexos, de nº 2023.0010914; nº 2023.0077901; IPL nº 2020.0004396 e RE nº 2020.0044092, inclusive aos Relatórios de Inteligência Financeira nº 78.154 e 92.610 (COAF)”.



    O pedido liminar foi indeferido e foram solicitadas informações à autoridade reclamada. 



    Prestadas as informações, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta o seguinte: 



    “Cuida-se de Medida Cautelar na Reclamação n° 63369, originada do Oficio eletrônico n° 17022/2023 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sob vossa relatoria, acerca de pleito formulado pelo escritório Jobim Cândido Auler. 



    A essência da demanda se concentra na solicitação de eventual desembaraço para o acesso aos autos vinculados aos seguintes procedimentos investigativos: Inquérito Policial n° 2023.0029858 - DMA/DRPJ/SR/PF/AM, Registro Especial n° 2023.0007130, e os correlatos Inquéritos e Registros Especiais sob os números 2023.0010914, 2023.0077901, IPL n° 2020.0004396 e RE n° 2020.0044092, além dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF's) numerados 78.154 e 92.610. 



    É imperioso sublinhar que os procedimentos em comento estão devidamente submetidos à jurisdição apta, integrados ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), com os sigilos previamente levantados. Em face disso, a defesa já possui pleno acesso a toda documentação. 



    No tocante à questão do acesso ao IPL 2020.4396, informa-se que toda a documentação produzida está igualmente disponível no PJE, sob o número 1005325-73.2020.4.01.3200, acessível à defesa mediante requerimento formal de habilitação ao juízo competente. 



    No que concerne aos RIF's 78.154 e 92.610, cumpre esclarecer que não estavam disponibilizados anteriormente em razão da fase preliminar da investigação, cuja divulgação poderia comprometer diligências em curso. Entretanto, com a deflagração da fase ostensiva da investigação, a liberação desses documentos para a defesa torna-se viável. Ressalta-se que os mencionados RIF foram encaminhados ao e-mail do escritório representante no dia 10/11/2023, conforme consta no processo SEI n° 08240.013389/2023-37. 



    Assim, informa-se que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral das provas já documentadas. A única pendência existente, relacionada aos RIFs, foi devidamente sanada. Esta autoridade policial permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários perante esta Alta Corte.”



    Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que “a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral das provas já documentadas”, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “não houve ofensa ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante dessa Corte”.



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente